Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELO RELATOR. TRANSCURSO DO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO VALOR REFERENTE AO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, considerado deserto.
2. Na situação concreta o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente em suas razões de agravo de instrumento foi indeferido por este Relator por meio de decisão monocrática anterior, em que também foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2.1. Dentre outros fundamentos de igual relevância, na decisão monocrática que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante foi ressaltado, sem qualquer ambiguidade ou imprecisão, com fundamento na jurisprudência prevalente neste Egrégio Sodalício, que “o recolhimento voluntário da quantia correspondente às custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que evidencia a possibilidade de suportar, a parte recorrente, os encargos financeiros respectivos”.
3. Além disso, ao contrário do que argumenta o recorrente, a dispensa momentânea do recolhimento do valor referente ao preparo não afasta sua exigência após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça. 3.1. A propósito, a regra cristalinamente prevista no art. 99, § 7o, do CPC, prevê que “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
4. Percebe-se, ademais, que transcorreu integralmente o prazo assinalado, sem que tenha havido a devida comprovação a respeito do recolhimento, pelo agravante, do valor referente ao preparo recursal. 4.1. O recorrente, em vez de cumprir a mencionada ordem ou mesmo de utilizar a via recursal apropriada, optou por deduzir singelo “requerimento de reconsideração”, expediente que não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”.
5. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 5.1. No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento.
6. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. 6.1. No presente caso o recorrente, depois do indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu.
7. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada para negar provimento ao agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos aludidos fundamentos, diante da ausência alterações na situação fática ou jurídica em exame ou de inovação em relação aos argumentos formulados pela recorrente.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.